Tribunal: TJES
Processo: 5000556-87.2022.8.08.0052
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000556-87.2022.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e outros
RECORRIDO: A ARDIZZON MULTIMIDIAS - ME
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PRODUTO ADQUIRIDO ON-LINE FRUTO DE ROUBO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS FORNECEDORES. DANO MATERIAL QUE DEVE SER RESSARCIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N
5000556-87.2022.8.08.0052

RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, MERCADOPAGO

RECORRIDO: A ARDIZZON MULTIMÍDIAS - ME

SENTENÇA: DR. WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

RELATOR:
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PRODUTO ADQUIRIDO ON-LINE FRUTO DE ROUBO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS FORNECEDORES. DANO MATERIAL QUE DEVE SER RESSARCIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1 Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente em parte ação movida pelo autor. Sustenta a ré preliminarmente, ilegitimidade passiva. Afirma que foi apenas intermediadora na relação, sendo questão de excludente de responsabilidade. Alega inexistência de danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve falha na prestação de serviços de forma solidária; ii) se as rés são responsáveis pelo pagamento do dano material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a globalização da economia permite que marcas se beneficiem umas das outras, devendo, para fins legais, ambas serem responsabilizadas por fato do produto ou falha na prestação de serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento: “1. Reconhecimento da responsabilidade solidária entre o mercadolivre e o fornecedor de produto, bem como, a falha na prestação de serviços referente a golpes. 2. A parte não conseguiu o estorno do valor na esfera administrativa, necessitando ajuizar ação para garantir seu direito”.

________________

Dispositivos relevantes citados:
artigos 3.º e 14, ambos da Lei 8.078/90

Jurisprudência relevante:
TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10278803420238260554 Santo André, Relator.: Rafael Tocantins Maltez, Data de Julgamento: 19/07/2024, 2ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 19/07/2024

TJ-PR 0001179-75.2023.8 .16.0087 Guaraniaçu, Relator.: Maria Fernanda Scheidemantel Nogara Ferreira da Costa, Data de Julgamento: 08/04/2024, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 08/04/2024

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS pelo procedimento do juizado especial cível proposta por A ARDIZZON MULTIMIDIAS ME em face de MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, estando as partes devidamente qualificadas nos autos.

A parte autora aduz que realizou a compra de um equipamento de testagem de fibra óptica na plataforma de vendas do primeiro requerido, tendo pago R$ 4.112,38 (quatro mil e cento e doze reais e trinta e oito centavos), pelo meio de pagamento da segunda requerida, havendo recebido o produto.

Afirma que 6 meses após a compra entrou em contato com a fabricante para adquirir a licença do produto, sendo surpreendida com a informação de que o equipamento adquirido era fruto de roubo. A parte autora então registrou boletim de ocorrência e entregou o equipamento à Polícia Civil desta comarca.

Em contestação, as requeridas suscitam, em preliminar: 1) Ilegitimidade passiva (Responsabilidade exclusiva do vendedor). No mérito, alegam inexistir falha na prestação de serviços, pois a parte autora sequer contatou a requerida ou devolveu o produto. Esclarecem sobre o programa compra garantida, dizendo que a parte autora não tentou utilizá-lo. Argumentam a inexistência de danos materiais (ausência de nexo causal) e danos morais (sem ofensa à honra objetiva da empresa).

Após regular trâmite processual, foi proferida sentença (id. 10198707) na qual o Magistrado julgou:

POSTO ISTO, JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, O PEDIDO INICIAL, pelo que, CONDENO, as requeridas, de forma solidária, a pagarem, ao autor, o valor de R$ 4.112,38 (Quatro mil cento e doze reais e trinta e oito centavos), a título de danos materiais, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária (índice de correção adotado pela tabela de cálculo da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo), desde a data da compra.

O requerido interpôs Recurso Inominado (id. 10198716) sustentando, preliminarmente, ilegitimidade passiva. Afirma que foi apenas intermediadora na relação, sendo questão de excludente de responsabilidade. Alega inexistência de danos materiais.

A parte requerida apresentou suas contrarrazões (id. 10198721).

Eis o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Anoto que a parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Passando ao exame do recurso,
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo recorrente, haja vista que pela teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral (AgInt no AREsp 2131013/PR) e, in casu, a pertinência subjetiva da requerida resta incontroversa, certo de que a discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito, pelo que se rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva.

Adentrando ao mérito recursal, destaco que a demanda versa sobre direito do consumidor, incidindo, portanto, as normas constantes da Lei n.º 8.078/1990, sendo o autor consumidor, na forma do art. 2.º, e o requerido fornecedor, na forma do art. 3.º, ambos do aludido diploma legal.

A controvérsia dos autos cinge-se em saber se a requerida possui, ou não, responsabilidade para reembolsar a parte autora pelo evento narrado na exordial, qual seja, ter adquirido produtos fruto de roubo, através do sítio eletrônico da requerida, e ter que devolver a mercadoria, ficando com o prejuízo material.

No caso em comento, a requerida afirma que não deveria ser responsabilizada pela falha na prestação de serviço, visto que apenas disponibilizou o site para que a venda fosse realizada por terceiros.

Contudo, aplicável a teoria da aparência, eis que, para realizar a compra, o autor/recorrido acessou o sítio eletrônico do Mercado Livre, utilizou as informações de conta relativas ao site da requerida, bem como forneceu seus dados para a recorrida, levando a crer que também era fornecedora do serviço de compra online.

Assim, a exegese dos artigos 3.º e 14, ambos da Lei 8.078/90 reputam a responsabilidade solidária da requerida/recorrente diante da falha na prestação do serviço, ainda que o Mercado Livre tenha atuado na relação jurídica como marketplace, devendo o autor ser indenizado na forma da lei.

Como cediço, tratando-se de relação jurídica consumerista, a responsabilidade civil opera-se objetivamente, tornando o fornecedor – não somente o causador do dano, mas toda a cadeia produtiva, por força do art. 3.º – responsável pelos prejuízos sofridos pelo cliente independente de ter agido com má-fé ou culpa.

Outrossim, a interpretação conjunta do Código de Defesa do Consumidor, doutrina e jurisprudência dos tribunais pátrios admite a responsabilização solidária do fornecedor aparente, aquele que efetivamente não participou do processo de fabricação, mas apresenta-se como fornecedor pela colocação do seu nome, marca ou outro sinal de identificação em produto fabricado por terceiro, assumindo a posição, perante o consumidor, de real fabricante do produto, permitindo sua responsabilização na forma do art. 12, da legislação consumerista.

O C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a globalização da economia permite que marcas se beneficiem umas das outras, devendo, para fins legais, ambas serem responsabilizadas por fato do produto ou falha na prestação de serviço. Ipsis litteris:

DIREITO DO CONSUMIDOR. FILMADORA ADQUIRIDA NO EXTERIOR. DEFEITO DA MERCADORIA. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA NACIONAL DA MESMA MARCA ("PANASONIC"). ECONOMIA GLOBALIZADA. PROPAGANDA. PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. PECULIARIDADES DA ESPÉCIE. SITUAÇÕES A PONDERAR NOS CASOS CONCRETOS. NULIDADE DO ACÓRDÃO ESTADUAL REJEITADA, PORQUE SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO NO MÉRITO, POR MAIORIA. I - Se a economia globalizada não mais tem fronteiras rígidas e estimula e favorece a livre concorrência, imprescindível que as leis de proteção ao consumidor ganhem maior expressão em sua exegese, na busca do equilíbrio que deve reger as relações jurídicas, dimensionando-se, inclusive, o fator risco, inerente à competitividade do comércio e dos negócios mercantis, sobretudo quando em escala internacional, em que presentes empresas poderosas, multinacionais, com filiais em vários países, sem falar nas vendas hoje efetuadas pelo processo tecnológico da informática e no forte mercado consumidor que representa o nosso país. II - O mercado consumidor, não há como negar, vê-se hoje "bombardeado" diuturnamente por intensa e hábil propaganda, a induzir a aquisição de produtos, notadamente os sofisticados de procedência estrangeira, levando em linha de conta diversos fatores, dentre os quais, e com relevo, a respeitabilidade da marca. III - Se empresas nacionais se beneficiam de marcas mundialmente conhecidas, incumbe-lhes responder também pelas deficiências dos produtos que anunciam e comercializam, não sendo razoável destinar-se ao consumidor as consequências negativas dos negócios envolvendo objetos defeituosos. IV - Impõe-se, no entanto, nos casos concretos, ponderar as situações existentes. V - Rejeita-se a nulidade argüida quando sem lastro na lei ou nos autos. (REsp 63.981/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, Rel.p/ Acórdão Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 11/04/2000, DJ 20/11/2000, p. 296)

Nesse cenário, em que mais consumidores passam a realizar compras virtuais, seja em sites de Mercado Livre ou em sites próprios, é necessário que as normas protetivas de consumo sejam observadas e adequadas para tal modalidade de consumo.

O reconhecimento da responsabilidade solidária entre o mercadolivre e o fornecedor de produto, bem como, a falha na prestação de serviços referente a golpes, continuam assentes na jurisprudência:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRODUTO ADQUIRIDO PELA INTERNET PARA DATA COMEMORATIVA. MARKETPLACE. ENVIO DE PRODUTO DIVERSO. DEMORA NA REPARAÇÃO DO ERRO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS REQUERIDAS. ARTIGO 18 DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1004850-33.2022.8.26.0318 Leme, Relator: Joanna Palmieri Abdallah, Data de Julgamento: 20/12/2023, Data de Publicação: 20/12/2023)

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. Ação de indenização por danos morais e materiais. Autor foi vítima de golpe em compra na plataforma do réu . Sentença de improcedência. Recurso do autor. Não há excludente de culpa. Falha na prestação do serviço . Responsabilidade objetiva do réu e danos morais configurados. Sentença reformada. Recurso provido.

(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10278803420238260554 Santo André, Relator.: Rafael Tocantins Maltez, Data de Julgamento: 19/07/2024, 2ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 19/07/2024)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA PELA INTERNET. FRAUDE . PRODUTO NÃO ENTREGUE. COMPRA EFETUADA NA PLATAFORMA DO MERCADO LIVRE. PAGAMENTO REALIZADO POR MEIO DO MERCADO PAGO. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR AFASTADA . INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO AUTOR COM RELAÇÃO AOS DANOS NARRADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PARTE RÉ. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFIGURADA. DANO MORAL CONFIGURADO . QUANTUM FIXADO EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-PR 0001179-75.2023.8 .16.0087 Guaraniaçu, Relator.: Maria Fernanda Scheidemantel Nogara Ferreira da Costa, Data de Julgamento: 08/04/2024, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 08/04/2024)

Logo, coaduno com o entendimento do juízo de primeira instância, devendo a recorrente restituir o autor o valor pago pelo produto fruto de roubo, adquirido no sítio eletrônico da parte recorrente.

Saliento que houve inegável falha da prestação de serviço, em razão de não ter sido entregue as mercadorias adquiridas, violando a confiança que se espera do fornecedor, sendo certo que a parte não conseguiu o estorno do valor na esfera administrativa, necessitando ajuizar ação para garantir seu direito.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
o Recurso Inominado interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Condenação em honorários, que fixo em 20% sobre o valor da condenação (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado 08 do TJES).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)